Tribunal: TJES
Processo: 5006092-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006092-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA ZELIA DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA
– SUSPENSÃO DOS DESCONTOS –
NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA –
R
ECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1 -
Não há falar em desconhecimento do vínculo, mormente quando, após a primeira contratação (e recebimento dos valores), a agravada reiterou, por duas vezes, a operação.

2 - Acerca da alegada prática abusiva, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, também não a vislumbro, na medida em que a agravada firmou o termo de adesão em que constam os detalhes da modalidade contratada.

3 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006092-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO
BMG S.A.

AGRAVADO
:
MARIA ZELIA DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga, nos autos da ação anulatória de contrato c/c indenizatória ajuizada por Maria Zélia dos Santos Pereira, que deferiu o pedido de suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões id. 5188825 sustenta o agravante, inicialmente, que não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência, porquanto a cobrança configura-se legítima e fundada em contrato regularmente firmado pela parte agravada.

E mais: a multa aplicada mostra-se despropositada, devendo ser afastada, ou, subsidiariamente, reduzida em valor razoável e compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
as razões recursais
.

Ingressou a autora com a demanda originária afirmando, inicialmente, que não assinou nenhum contrato com a instituição financeira, sendo os descontos realizados em seus proventos decorrentes de fraude praticada por terceiros.

Todavia, no tópico V de sua petição inicial apresentou tese diversa, sendo pleiteada a nulidade do contrato em razão da prática abusiva, consistente no fornecimento de cartão de crédito não solicitado.

Dito isso, após analisar os documentos apresentados com a irresignação, entendo merecer reforma a decisão, não subsistindo a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Com relação ao alegado desconhecimento da operação, infere-se dos autos que no ano de 2018 a agravada assinou o “
termo de adesão do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A. com autorização para desconto em folha de pagamento
”, tendo contratado, ainda, no ano de 2020, mais 02 (dois) saques mediante utilização do respectivo cartão de crédito, cujos valores foram integralmente depositados em sua conta,
circunstância sequer abordada pela agravada
.

Assim, não há falar em desconhecimento do vínculo, mormente quando, após a primeira contratação (e recebimento dos valores), a agravada reiterou, por duas vezes, a operação.

Acerca da alegada prática abusiva, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, também não vislumbro o alegado vício, na medida em que, repito, a agravada firmou o termo de adesão em que constam os detalhes da modalidade contratada.

Assim, ao menos neste momento, vislumbro a existência de relação jurídica entre as partes capaz de legitimar os descontos mensais, sendo que a existência de eventual nulidade deverá ser analisada pelo juízo
a quo
após a devida instrução probatória.

S
egue precedente deste órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO -
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO
- CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3 – No caso em exame, o Banco agravante juntou o contrato devidamente assinado pelo autor, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” além da “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CBB” de “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, o que, a princípio, enfraquece o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

4 – Analisando o contrato celebrado pelas partes, entendo que não houve violação ao direito de consumidor previsto no Art. 6º, III, do CDC.

5 - Recurso provido. (TJES. Agravo de instrumento nº 5004385-72.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Manoel Alves Rabelo. Data do julgamento 23/03/2022).

Firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão que determinou a suspensão dos descontos nos proventos da autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão que determinou a suspensão dos descontos nos proventos da autora, nos termos do voto da relatora.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.